Tribunal: STF
Processo: Rcl 39299
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Município de Cubatão/SP assevera haver o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista nº 1000268-85.2017.5.02.0252, inobservado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931, bem assim inobservado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.  
    Narra ter sido condenado, de forma subsidiária, ao pagamento de créditos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços, considerada terceirização de mão de obra. Esclarece declarada, no processo objetivo, a validade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, a impedir a responsabilização direta e automática da Administração Pública. Salienta reafirmada a óptica, em sede de repercussão maior, no julgamento do aludido extraordinário, no que assentada a inadequação da imposição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária em virtude de simples inadimplemento da contratada. Ressalta fiscalizado, no caso concreto, o cumprimento dos deveres contratuais.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a imediata cassação do pronunciamento atacado. Busca a confirmação da providência.
    Vossa Excelência, em 11 de novembro de 2020, deferiu a medida acauteladora.
    O Órgão reclamado, em informações, relata o histórico processual. Noticia a remessa do processo, em 28 de maio de 2020, ao Regional de origem, bem assim de cópia da comunicação recebida deste Tribunal, para providências.
    O interessado não apresentou contestação, conforme certidão de 12 de fevereiro de 2021.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação. Sublinha que o desfecho do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931/DF implicou substituição da óptica revelada na ação direta de constitucionalidade nº 16/DF, tendo como necessário o atendimento do requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias. Frisa não cumprida tal exigência, dizendo da utilização da medida como sucedâneo recursal. De modo sucessivo, no tocante ao tema de fundo, articula com a possibilidade de responsabilização do ente público em se tratando de reconhecimento de conduta culposa. Pontua a necessidade de reexame do quadro fático para concluir de modo diverso do entendimento evidenciado na origem. Afirma inexistente, nos paradigmas, debate em torno da distribuição do ônus da prova. 
    2. Relativamente ao alegado desrespeito ao decidido no recurso extraordinário nº 760.931, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando arguir erronia quanto à observância de acórdão referente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de negativa de sequência a extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, uma vez direcionada a medida em face de acórdão surgido da apreciação de recurso de revista.
     O Pleno, em 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e proclamou a harmonia, com a Constituição Federal, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a atribuição automática, à tomadora dos serviços, à Administração Pública, de responsabilidade subsidiária. Em 30 de março de 2017, reiterou a óptica, ao concluir, sob o ângulo da repercussão maior, a apreciação do extraordinário de nº 760.931.
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista nº 1000268-85.2017.5.02.0252, com relação ao reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público. 
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator